Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PAULO RIBEIRO MONTEIRO DE BARROS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 44734280, por meio da qual esse Relator, em voto vencedor, conheceu o recurso de apelação e a ele negou provimento para manter incólume os termos a sentença recorrida. Os presentes Embargos de Declaração têm nítido interesse modificativo, pois com eles pretende-se a reforma da decisão combatida, em especial com a majoração dos honorários advocatícios. Dessa forma, intimem-se, pois, os embargados para, querendo, responderem em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator